Tribunal: TJBA
Processo: 8035744-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035744-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADOLFO JOSE DA SILVA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) NO PERCENTUAL DE 125%. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. PARTE DISPOSITIVA QUE DETERMINOU A MAJORAÇÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PRÉVIO DA GRATIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONTRACHEQUES. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%. O Embargante sustenta que o julgamento incorreu em contradição na parte dispositiva ao determinar a "majoração" da referida vantagem, quando, na realidade, os autos demonstram que o servidor jamais percebeu tal gratificação em seus proventos, sendo o caso de "implantação" da parcela no percentual reconhecido, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para sanar o vício. II. Questão em discussão 2. Verificação do vício de contradição no acórdão embargado que utilizou o termo "majoração" em vez de "implantação" na parte dispositiva, em descompasso com a realidade fática documentada. Possibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração com atribuição de efeitos infringentes para adequar o comando judicial à necessidade de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% nos proventos de inatividade do servidor. III. Razões de decidir 3. O Vício de Contradição no Acórdão Originário se configurou plenamente, na esteira do alegado pelo Embargante, na medida em que o dispositivo determinou a majoração de vantagem que não consta na folha de pagamento do servidor. A análise detida dos contracheques acostados aos autos (ID 63085508) revela a ausência de fruição da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), evidenciando que a pretensão deduzida e o direito reconhecido dizem respeito à implantação da verba no patamar de 125%, e não ao seu simples aumento. 4. A jurisprudência pátria e a dogmática processual admitem o uso dos aclaratórios para corrigir inconsistências entre a motivação e o dispositivo, ou entre o comando judicial e os elementos de prova incontroversos dos autos. No caso, a utilização do termo "majoração" inviabilizaria o cumprimento exato da ordem concessiva pela Administração Pública, sendo imperativo o ajuste da nomenclatura jurídica do comando para "implantação", preservando-se a essência do direito material reconhecido pelo colegiado sob a égide da paridade remuneratória. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para sanar a contradição e integrar o acórdão, determinando que a autoridade coatora promova a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% nos proventos de Adolfo José da Silva. Tese de julgamento: "1. A contradição entre a denominação do comando judicial na parte dispositiva e a situação fática comprovada nos autos, quanto à natureza da obrigação de fazer (majoração versus implantação de vantagem), caracteriza vício sanável por embargos de declaração. 2. Constatada a ausência de recebimento prévio de gratificação reconhecida judicialmente como devida, deve o dispositivo ser retificado para determinar a sua integral implantação, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e a observância ao princípio da paridade para o policial militar inativo." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001 (Art. 92, III e Art. 121); Código de Processo Civil (Art. 1.022, I). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035744-65.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ADOLFO JOSÉ DA SILVA e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 18 de Setembro de 2025.